Tribunal: STF
Processo: RE 78630
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
DÉBITO FISCAL. - CORREÇÃO MONETÁRIA. - COBRANÇA SUSPENSA POR MEDIDA
JUDICIAL. - QUANDO O DÉBITO FISCAL RESULTAR DE DECISÃO DE INSTÂNCIA
SUPERIOR QUE HOUVER MODIFICADO DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
FAVORAVEL AO CONTRIBUINTE, PROFERIDA POR AUTORIDADE COMPETENTE, O
CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA FAR-SE-A OBSERVADO O DISPOSTO NESTE
ARTIGO, MEDIANTE A EXCLUSAO DO PERIODO ANTERIOR A DATA EM QUE TIVER
SIDO MOTIFICADA OU COMUNICADA AO DEVEDOR A ÚLTIMA DECISÃO. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.